Tribunal: TJSP
Processo: 1002715-87.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE REGRESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA – Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços – Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados – Inexistência da verossimilhança das alegações da parte autora –

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE REGRESSO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA NÃO VERIFICADA – Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços – Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados – Inexistência da verossimilhança das alegações da parte autora – Ressarcimento indevido – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.